Tribunal: TCU
Processo: 032.605/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos integrantes do Incentivo à Atenção Básica aos Povos Indígenas repassados nos exercícios de 2007 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 5406/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à Procuradoria da República no Acre, ao Ministério da Saúde e ao recorrente o teor desta deliberação.